Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725126-78.2019.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A exequente (LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA) afirma que a autoridade coatora, descumprindo as decisões anteriores relativas à ordem concedida no MSG 2016.00.2.035028-7, não incluiu seu nome no edital de convocação para o curso de formação de Agente de Atividades Penitenciárias previsto para o dia 15/05/2023 (ID 46074827). Requer a intimação da autoridade coatora para a imediata inclusão de seu nome no curso de formação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00, com a garanta de reposição de aulas eventualmente perdidas (ID 46074826). É o relatório. Decido. Mediante o Ofício 12/2022, de 10/10/2022, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou que, "de acordo com Comunicado (96850672), de 29/09/2022, disponibilizado no sítio do Instituto AOCP, a referida convocação para matrícula no Curso de Formação estava prevista para 02/03/2023)" (ID 40394106). No entanto, documento emitido da Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado e Planejamento mostra que a exequente não está dentre os candidatos convocados para matrícula no curso de formação profissional. Ante esse quadro de descumprimento, intime-se o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal para que providencie a convocação da exequente para o curso de formação do Cargo de Agente de Atividades Penitenciárias cujo início está previsto para o dia 15/05/2023 (Edital Normativo no 01 – SEAP/SSP), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais. Deverá ser assegurada a reposição de aulas na hipótese de cumprimento da decisão depois do início do curso de formação. Deverá ser informada a conclusão do curso de formação e a nomeação e posse da exequente em caso de aprovação. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se para cumprimento. Publique-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Eventual